Tribunal: TJDFT
Processo: 0009260-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E S P A C H O Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor ERISBERTO FREIRE DA COSTA (ID 810200908). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto